Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DOENÇA. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SINISTRO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou procedente o pedido inicial subsidiário para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 152.197,45 (cento e cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, corrigido monetariamente desde a constatação da invalidez permanente do autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.
3. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Na pluralidade de cosseguradores, todos devem responder integralmente pelos riscos do contrato, configurando-se hipótese de responsabilidade solidária pela indenização devida, à luz do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes)
5. A incapacidade do autor para o serviço militar restou comprovada, tendo em vista o laudo judicial constantes dos autos.
6. Conquanto seja possível a incidência de cláusulas restritivas nos contratos de seguro, sua aplicabilidade demanda prévia informação e transparência, haja vista a natureza consumerista do contrato da espécie.
7. O contrato de seguro de vida em grupo, tal como firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que na hipótese, exercem o serviço militar, de forma a se deduzir que, se o militar não está apto a desempenhar suas atividades específicas, resta configurada a invalidez permanente, independente da possibilidade de exercer outras tarefas da vida civil.
8. Não é razoável exigir a incapacidade do segurado para toda e qualquer atividade humana, civil ou castrense, como requisito ao recebimento da indenização, devendo, portanto, ser afastada a interpretação dada pela seguradora. Tendo sido o contrato de seguro firmado em decorrência de uma atividade laboral específica, a incapacidade do militar para o exercício dessa atividade enseja o pagamento da indenização por invalidez total e permanente.
9. Embora o expert tenha reconhecido existência de invalidez funcional permanente por doença, não afirma terem sido causados, exclusivamente, pelo exercício da atividade militar.
10. Não se pode equiparar as alterações patológicas que acometeram o autor a acidente de trabalho apto a justificar a cobertura por invalidez permanente por acidente como pretendida, porquanto a doença apresentada não foi diagnosticada como resultante das atividades laborais, por si só.
11. Não se revelam presentes as condições necessárias para a cobertura em decorrência de acidente de trabalho, porém cabível o reconhecimento do direito do autor ao recebimento da indenização por invalidez total por doença, pois comprovada incapacidade definitiva para o serviço militar.
12. Conforme entendimento deste Tribunal, a correção monetária deve incidir as apólices de seguro a fim de manter o poder aquisitivo da moeda, sendo um consectário lógico do dever de indenizar. E seu termo inicial deve ser a data do evento danoso (sinistro), a qual, na hipótese, corresponde àquela em que atestada a incapacidade definitiva do autor para o serviço militar.
13. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
14. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.